Tribunal: CARF
Processo: 10880.915265/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2001
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO.
É correta a decisão proferida em Despacho Decisório que não homologou a declaração de compensação elaborada pela Contribuinte, por não haver direito creditório, uma vez que não foi localização o pagamento alegado como origem do crédito.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
MULTA E JUROS DE MORA.
Débitos indevidamente compensados por meio de Declaração de Compensação não homologada sofrem incidência de multa e juros de mora, conforme previsto no art. 61 da Lei no 9.430/1996.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO. SÚMULA No 4 DO CARF.
Por ser vinculante, aplica-se a Súmulas no 4 do CARF a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. SÚMULA CARF No 2. APLICAÇÃO.
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.915265/2006-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.957 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
MARBOR MÁQUINAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2001
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTO
DE
ARRECADAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO.
É correta a decisão proferida em Despacho Decisório que não homologou a
declaração de compensação elaborada pela Contribuinte, por não haver direito
creditório, uma vez que não foi localização o pagamento alegado como origem
do crédito.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.
MULTA E JUROS DE MORA.
Débitos indevidamente compensados por meio de Declaração de Compensação
não homologada sofrem incidência de multa e juros de mora, conforme
previsto no art. 61 da Lei no 9.430/1996.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO. SÚMULA
No 4 DO CARF.
Por ser vinculante, aplica-se a Súmulas no 4 do CARF a seguir reproduzida:
“Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. SÚMULA CARF No 2.
APLICAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915265/2006-01
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.957 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915265/2006-01

“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Cuida o presente processo de Despacho Decisório, emitido no âmbito da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, no que toca à
apreciação da Declaração de Compensação (DCOMP) eletrônica do sujeito passivo em
epígrafe.
2. Previamente ao proferimento da decisão a quo, a Contribuinte foi intimada a prestar
informações tal qual consignado às fls. 5, 6 e 8.
2.1. Consoante a decisão que consta à fl. 2, não foi identificado, nos sistemas
informatizados da Fazenda Nacional, o DARF declarado na DCOMP, portanto não se
confirmou a existência de suposto crédito que derivaria de DARF cujo período de
apuração seria 30/9/2001, de código de Receita 2172 – Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
2.2. Consta, no referido documento oficial, que assim decidiu a Autoridade a quo:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 255.828,21 [negrejouse] Analisadas as
informações prestadas [...], não foi confirmada a existência do crédito informado,
pois o DARF [...] discriminado no PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da
Receita Federal.
[...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débito [de COFINS] indevidamente
compensados, para pagamento até 31/07/2008.

[...]
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.957 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915265/2006-01

3. Inconformada com o Despacho Decisório, apresentou a Contribuinte Manifestação de
Inconformidade, acompanhada de documentos anexos, por meio da qual argumenta, em
síntese, o que segue:
a) alega que a Autoridade a quo, por meio da intimação n.o 206, de 2007, não teria
concedido prazo para apresentação de defesa à Contribuinte, nos seguintes termos:
Informamos que dessa decisão não cabe manifestação de
inconformidade/impugnação; motivo pelo qual defende que o não recebimento e
processamento de sua Manifestação de Inconformidade implicaria violação ao
princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal;
b) afirma que o caso trata de compensação de valores pagos a maior de Finsocial,
motivo pelo qual pretende a reforma da decisão a quo quanto à exigência dos débitos
declarados na DCOMP que teriam sido compensados com valores que excederam a
alíquota de 0,5% do Finsocial;
c) assevera que a DCOMP não poderia ser alcançada pela Lei Complementar n.o
104, de 2001, que incluiu o art. 170-A no Código Tributário Nacional;
d) destaca que não haveria que se falar em prescrição para compensar os valores
recolhidos indevidamente a título de Finsocial, haja vista a orientação do Superior
Tribunal de Justiça relativamente a tributos lançados por homologação ser de que o
prazo prescricional seja de dez anos que seria tributo lançado por homologação;
e) pretende que seja afastada a multa exigida quanto ao débito declarado em
DCOMP;
f) requer anulação do Despacho Decisório.
4. O presente processo foi encaminhado a esta Delegacia por meio do despacho à fl. 46.
5. É o relatório.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Exercício: 2001
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não havendo ocorrência do previsto no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972, não há
que falar-se em anulação de Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO.
NÃO LOCALIZAÇÃO
É correta a decisão proferida em Despacho Decisório que não homologou a declaração
de compensação elaborada pela Contribuinte, por não haver direito creditório, uma vez
que não foi localização o pagamento alegado como origem do crédito.
MULTA DE MORA. CABIMENTO
A multa de mora é cabível na ocorrência de pagamento extemporâneo de tributo, por
exigência do contido no art. 61 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
a Lei 10.522/2002 que regulamenta o cadastro informativo de crédito não
quitados de órgãos e entidades federais, especificando em seu conteúdo que as compensações
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.957 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915265/2006-01

realizadas com base no Finsocial ficam dispensadas da exigência, seja ela administrativa ou
judicial através da prévia inscrição em dívida ativa;
(ii)
a compensação realizada trata-se de valores compensados via
PER/DCOMP com valores recolhidos a maior referente ao Finsocial;
(iii)
nesta esteira não caberia a autuação destes valores, ficando apenas
autorizada a Receita Federal analisar e solicitar documentações acerca da compensação realizada
para averiguação de valores compensados além do crédito existente, o que não aconteceu no caso
concreto;
(iv)
a mera ocorrência de erro de fato não pode prejudicá-la, sendo possível a
retificação da DCOMP após o início do procedimento fiscal;
(v)
é possível a relevação da multa, com fundamento no Decreto-lei no
1.042/1969; e
(vi)
é ilegal e inconstitucional a incidência de juros SELIC sobre débitos
tributários.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Inicialmente, em relação ao argumento de que não é possível a autuação de
valores decorrente de compensação com base no Finsocial, ante o disposto na Lei 10.522/2002,
não se amolda em nada ao caso concreto, tendo em vista que não se está diante de Auto de
Infração, mas sim de Declaração de Compensação, tanto que a própria Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade e não Impugnação.
A própria Recorrente reconhece que se trata de pedido de compensação ao
consignar em seu recurso:
“No caso em tela, a compensação realizada trata-se de valores compensados via
PER/DCOMP com valores recolhidos a maior referente ao Finsocial.”
Assim, improcede o argumento recursal.
Prossegue a Recorrente com a alegação de que a mera ocorrência de erro de fato
não pode prejudicá-la, sendo possível a retificação da DCOMP após o início do procedimento
fiscal.
Ocorre que sequer há nos autos a DCOMP retificadora, bem como, qualquer outro
documento hábil a comprovar o crédito pleiteado.
A Recorrente durante o transcurso processual não atendeu a intimação recebida
para comprovar o seu direito. Da decisão recorrida transcrevo:
“7.2. Não obstante, não consta, nos autos, que a Contribuinte tenha atendido à
intimação, ainda que dela tenha tomado conhecimento, consoante demonstra os
documentos às fls. 5, 6 e 8. É dizer, mesmo havendo sido oficialmente informada a
Contribuinte de que não havia sido localizado o DARF em que se fundaria o suposto
crédito – como declarado em sua DCOMP original –, não transmitiu a Contribuinte
DCOMP retificadora para correção de eventual divergência em sua declaração. Nem se
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.957 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915265/2006-01

tem notícia de que houvesse comparecido à unidade da RFB de sua circunscrição para
adotar as providências devidas.”
Correta a decisão recorrida ao consignar os seguintes excertos:
“7.9. Na DCOMP em exame, a Contribuinte declarou débitos e apontou, como origem
de suposto crédito, um pagamento – materializado em documento de arrecadação
(DARF). Em se tratando de declaração eletrônica, certamente que a verificação dos
dados informados pela Contribuinte pode ser, também, realizada de forma eletrônica,
resultando, por consequência, no Despacho Decisório ora combatido.
7.10. No Despacho Decisório, o fundamento da não homologação resulta da não
localização do pagamento apontado na DCOMP como origem do suposto crédito. De
fato, uma vez que inexiste o alegado pagamento indevido – fonte do direito creditório –,
não há que se falar em extinção de débito declarado em DCOMP.
7.11. A considerar-se que o Despacho Decisório é proferido com base em informações
declaradas pela Contribuinte, por que se responsabiliza, nada obsta reconhecer que a
decisão nele contida é correta. É, pois, fruto do reconhecimento de que não há crédito.
7.12. Ademais, não consta que a Contribuinte houvesse carreado aos autos nenhum
documento que, de plano, rechaçasse o fundamento da decisão a quo. Vale lembrar que
se submete a Contribuinte à regra geral do ônus da prova do processo civil que serve
como fonte subsidiária ao Decreto n.o 70.235, de 1972 e alterações posteriores. É que
incumbe à Contribuinte, como autora, o ônus de provar os fatos constitutivos do seu
direito, é dizer, cabe provar a ocorrência do pagamento que alega ter sido realizado
indevidamente.”
A Recorrente não trouxe elementos hábeis a contrapor o decidido, em especial,
provas robustas do seu direito.
Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza dos
créditos é condição imperiosa, para que se proceda a restituição e/ou compensação de valores.
Não é devida a autorização de restituição e/ou compensação quando os créditos estão pendentes
de certeza e liquidez.
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva
existência do indébito. Nesses casos, quando é negado o pedido de
compensação/restituição/ressarcimento que aponta para a inexistência ou insuficiência de
crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus
que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma inequívoca,
a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal comprovação, o pedido de repetição fica
prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por
parte da Recorrente.
Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.”
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.957 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915265/2006-01

Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência de um direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Humberto
Teodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de restituição ou
compensação, é uníssona a jurisprudência deste Colegiado, conforme precedentes a seguir
elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação.
Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo Civil,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos
de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado.” (Processo no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16 do
Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-002.880; Relator
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 27/06/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente
a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.957 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915265/2006-01

COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado. Recurvo
Voluntário Negado." (Processo 10805.900727/2013-18; Acórdão 3201-003.103; Relator
Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 30/08/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito
está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito." (Processo no
11080.930940/2011-60; Acórdão 3201-003.499; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Ademais, falta ao recurso a devida dialeticidade. A defesa recursal é de certo
modo genérica, não ataca com a profundidade devida a decisão recorrida. Limita-se a fazer
argumentos imprecisos, sem apresentar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
seus pontos de discordância e as razões e provas que possui.
Assim, somado ao fato de ausência de prova não há como se deferir o pleito
recursal em tal matéria.
Com relação à multa aplicada é prevista em lei e legal. Dispõe o art. 61 da Lei no
9.430, de 1996, in verbis:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.”
Nada a deferir sobre o tema.
No que se refere aos argumento de que é ilegal e inconstitucional a incidência de
juros SELIC sobre débitos tributários, mais uma vez, é improcedente a insurgência de
Recorrente. Prescreve o texto legal:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.957 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915265/2006-01

vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.”
A questão é pacífica no CARF, com a aplicação das Súmulas CARF no’s 2 e 4, a
seguir reproduzidas:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
“Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital